Tribunal: TJMT
Processo: 1030344-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário n.° 1030344-24.2024.8.11.0001
Agravante (s): Antônia Ramos da Silva
Agravado (s): Município de Alto Taquari
Presidente da Segunda Turma Recursal: João Alberto Menna Barreto Duarte
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO RELATOR PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279, 636 e 37-Vinculante do STF e nos Temas 111 e 797 da repercussão geral. O agravante sustenta usurpação da competência do STF e ofensa à Súmula Vinculante no 4, pugnando pelo processamento do recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário caracteriza usurpação da competência do STF; (ii) estabelecer se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, diante da omissão legislativa, viola a Súmula Vinculante no 4 e autoriza a devolução do feito ao juízo relator para retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido exerce competência legal para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, não configurando usurpação de competência do STF.
4. O juízo de admissibilidade não adentra o mérito da controvérsia constitucional, limitando-se à verificação de pressupostos recursais intrínsecos, extrínsecos e específicos.
5. A Súmula Vinculante no 4 veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público, inclusive adicional de insalubridade.
6. A jurisprudência do STF admite, em hipóteses de omissão legislativa, a fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional, solução que afasta a vinculação inconstitucional sem criar nova vantagem.
7. A decisão colegiada que manteve o salário mínimo como parâmetro contrariou a orientação vinculante do STF.
8. Constatada a plausibilidade da alegação de ofensa direta à Súmula Vinculante no 4, impõe-se a devolução dos autos ao juízo relator de origem para eventual retratação ou juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno parcialmente provido, com devolução dos autos ao juízo relator para retratação ou juízo de conformidade.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade realizado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido não configura usurpação da competência do STF.
2. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4.
3. Em caso de omissão legislativa, admite-se a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.
4. Reconhecida a plausibilidade de ofensa à Súmula Vinculante no 4, deve-se determinar a devolução dos autos ao juízo relator de origem para eventual retratação ou juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 987079 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030344-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA RAMOS DA SILVA - CPF: 039.871.394-47 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO RELATOR PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279, 636 e 37-Vinculante do STF e nos Temas 111 e 797 da repercussão geral. O agravante sustenta usurpação da competência do STF e ofensa à Súmula Vinculante no 4, pugnando pelo processamento do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário caracteriza usurpação da competência do STF; (ii) estabelecer se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, diante da omissão legislativa, viola a Súmula Vinculante no 4 e autoriza a devolução do feito ao juízo relator para retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido exerce competência legal para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, não configurando usurpação de competência do STF.

4. O juízo de admissibilidade não adentra o mérito da controvérsia constitucional, limitando-se à verificação de pressupostos recursais intrínsecos, extrínsecos e específicos.

5. A Súmula Vinculante no 4 veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público, inclusive adicional de insalubridade.

6. A jurisprudência do STF admite, em hipóteses de omissão legislativa, a fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional, solução que afasta a vinculação inconstitucional sem criar nova vantagem.

7. A decisão colegiada que manteve o salário mínimo como parâmetro contrariou a orientação vinculante do STF.

8. Constatada a plausibilidade da alegação de ofensa direta à Súmula Vinculante no 4, impõe-se a devolução dos autos ao juízo relator de origem para eventual retratação ou juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente provido, com devolução dos autos ao juízo relator para retratação ou juízo de conformidade.

Tese de julgamento:

1. O juízo de admissibilidade realizado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido não configura usurpação da competência do STF.

2. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4.

3. Em caso de omissão legislativa, admite-se a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.

4. Reconhecida a plausibilidade de ofensa à Súmula Vinculante no 4, deve-se determinar a devolução dos autos ao juízo relator de origem para eventual retratação ou juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 102, III; CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 987079 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.03.2017.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, a qual negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, bem como em observância às Súmulas 279, 636 e 37-Vinculante do Supremo Tribunal Federal, além dos Temas 111 e 797, igualmente firmados pela Suprema Corte.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de indevida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que esta Presidência teria procedido à análise de requisitos intrínsecos, extrínsecos e específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, o que, segundo alega, configuraria exame de mérito da controvérsia constitucional suscitada; e (ii) a ofensa ao verbete da Súmula Vinculante n.o 4 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja admitido o recurso extraordinário anteriormente interposto.

Contraminuta apresentada, defendendo-se a manutenção da decisão agravada.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno constitui meio idôneo de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Verificados os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos pontos controvertidos suscitados pela parte agravante.

Sustenta a agravante que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário configuraria usurpação da competência do STF.

Não

procede.

A atuação desta Presidência limitou-se ao
juízo de admissibilidade
, função que lhe é expressamente atribuída pela legislação processual. Não se ingressou no exame de mérito da controvérsia constitucional, mas apenas se verificou a presença (ou ausência) dos pressupostos que legitimam a abertura da instância extraordinária.

É consabido que tais pressupostos se classificam em:

a.

Intrínsecos

– relativos à existência do direito de recorrer (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo);

b.

Extrínsecos

– atinentes ao exercício regular do direito de recorrer (tempestividade, preparo e regularidade formal);

c.

Específicos

– dentre os quais se incluem: (i) inexistência de reexame de matéria fática-probatória (Súmula 279/STF); (ii) esgotamento das instâncias ordinárias; (iii) decisão proferida em última instância; (iv) prequestionamento explícito da matéria constitucional; e (v) demonstração da repercussão geral da questão debatida.

Não há, portanto, que se cogitar de usurpação de competência, pois a negativa de seguimento ao extraordinário se deu dentro dos
limites normativos traçados pelo art. 1.030, I, “a”, do CPC
, segundo o qual cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento ao recurso que:
“[...] discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido repercussão geral ou que esteja em conformidade com a jurisprudência da Corte Suprema exarada no regime de repercussão geral.”

Dessa forma, conclui-se que esta Presidência atuou em estrita consonância com os ditames legais, inexistindo violação ao princípio da competência do STF.

Superada a preliminar, passo à análise da matéria de fundo do presente agravo interno.

O cerne da controvérsia consiste na definição da
base de cálculo do adicional de insalubridade
devido ao servidor municipal agravante. Alega-se que, diante da inexistência de lei local disciplinando a matéria, a administração passou a efetuar o pagamento de forma voluntária, tomando como parâmetro o salário mínimo, em manifesta afronta ao enunciado da
Súmula Vinculante 4 do STF
, que dispõe:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. ”

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em casos de omissão legislativa, não se configura violação à Súmula Vinculante 4 quando o Judiciário determina que a base de cálculo seja o
vencimento básico do servidor
, como forma de afastar a inconstitucional vinculação ao salário mínimo, sem, contudo, criar nova vantagem.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.o 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.o 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 36134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).

(RE 987079 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Dessa maneira, a decisão colegiada de mérito, ao admitir a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional em razão da omissão legislativa, revela-se frontalmente dissociada da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de súmula vinculante.

Por consequência, a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário incorreu em equívoco, pois deixou de reconhecer a plausibilidade da alegação de ofensa direta à Súmula Vinculante 4.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão de inadmissibilidade e determinar a devolução dos autos ao órgão julgador, a fim de que proceda, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a eventual retratação ou juízo de conformidade, em face do disposto na Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025